Tribunal: TJMT
Processo: 1026380-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026380-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ DESTRI - CPF: 490.161.301-44 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 1018326-94.2022.8.11.0015
,

proposta por ROBERTO LUIZ DESTRI, deferiu a tutela liminar para determinar a suspensão do Processo Administrativo de no 116853/2020 e, por consequência do Auto de Infração de no 20043168, além do Termo de Embargo/Interdição de no 20044085, bem como a retirada do nome do agravado da lista de áreas embargadas e de restrições em seu nome, como SERASA/SPC, Cadin e dívida ativa estadual.

Em suas razões o ente agravante alega, em síntese, que a legitimidade passiva do agravado não pode ser afastada com base em simples instrumento particular de compra e venda.

Aduz que
“os autos de infração ora impugnados, assim como qualquer outro ato administrativo, possuem presunção de veracidade e legalidade, de modo que se presumem verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas robustas que atestem o contrário, o que não ocorre no presente caso”.

Requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, c
umpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Na origem, Roberto Luiz Destri ajuizou ação em face do Estado de Mato Grosso visando à declaração da nulidade do Auto de Infração no 20043168, bem como do respectivo Termo de Embargo/Interdição no 20044085, ambos lavrados pela SEMA/MT em seu desfavor, em razão do desmate a corte raso de 37,08 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

Na petição inicial o autor sustentou que seria parte ilegítima para figurar como autuado no caso em apreço, uma vez que, à época das autuações então questionadas, ele já havia alienado a área sujeita à fiscalização a terceiro.

Em resumo, defendeu que não detinha qualquer responsabilidade pelos desmatamentos autuados, estando ausente, no caso, o necessário nexo de causalidade, sobretudo porque não possuía vínculo algum com a propriedade rural mencionada no momento da transgressão ambiental alegada.

Ao final, ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela para a exclusão de seu nome da lista de áreas embargadas e para evitar a inscrição de seu nome em dívida ativa, solicitou, no mérito, o cancelamento das ações administrativas mencionadas.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão do Processo Administrativo de no 116853/2020 e, por consequência do Auto de Infração de no 20043168, além do Termo de Embargo/Interdição de no 20044085, bem como a retirada do nome do agravado da lista de áreas embargadas e de restrições em seu nome, como SERASA/SPC, Cadin e dívida ativa estadual.

Na irresignação, o ente agravante alega, em síntese, que a legitimidade passiva do agravado não pode ser afastada com base em simples instrumento particular de compra e venda.

A priori,
a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil. Entretanto, em situações especiais em que se pretenda a pronta proteção do bem ambiental, o e. STJ admite exceção à regra com a possibilidade de dispensa da necessidade de comprovação do nexo causal, por exemplo, no caso de adquirente de imóvel já danificado.

Com efeito, a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o agravado se eximir.

Neste sentido, estabelece a Súmula 623 do STJ:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Assim, a obrigação de recuperar a degradação ambiental praticada por terceiro ou anterior titular do domínio abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano
.

Embora o agravado afirme não ser mais o proprietário do imóvel, a promessa de compra e venda não tem o condão de transferir a propriedade, o que, segundo disciplinam o art. 1.245 e seus parágrafos do Código Civil, se dá mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que nos casos de dano ambiental, em que a responsabilidade dos poluidores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/9/2009).

Portanto, a legitimidade do agravado não pode ser afastada com base apenas em instrumento particular de compra e venda da propriedade. Enquanto desprovido de registro, ainda devem ser colhidos, em instrução processual, outros elementos de prova que indiquem a ausência de responsabilidade do agravado pela infração ambiental.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO APELADO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDEPENDENTE DE CULPA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. Outrossim, conforme reiterada jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, dela não se eximindo o nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Não estando os autos suficientemente instruídos para o proferimento imediato de decisão final sobre a matéria, impõe-se o retorno dos autos à origem para eventual instrução e exercício do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT - APL: 00069201120138110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2017)”.

Por fim, reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar concedida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023